Tribunal: STF
Processo: HC 230692
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de R.B.L contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no agravo no AREsp nº 2187385/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2°, incisos II, IV e V, § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 70, todos do Código Penal.



    Neste writ, sustenta a defesa a inexistência de provas aptas para a condenação do paciente, pois estaria lastreada exclusivamente nos elementos colhidos na fase do inquérito policial.



    Nesse sentido, afirma que



    “a condenação do paciente está baseada única e exclusivamente em testemunho de ouvir dizer, uma que os policiais brasileiros teriam recebido relato de policiais do Paraguai que esses teriam realizado a prisão do paciente e verificado que havia pertences da vítima no veículo do paciente.”



    Em arremate, aduz:



    “Ainda, o reconhecimento realizado em sede judicial e policial em nada seguiu as balizas do artigo 226 do CPP, sendo que ainda que as vítimas tivessem reconhecido o paciente, tal prova seria ilegal.”



    Requer seja a ordem concedida para anular a condenação imposta ao paciente, declarando-se a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP.



    Examinados os autos, fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II, IV E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – CP (ROUBO MAJORADO). AUTORIA DO DELITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A defesa não se insurge em face do reconhecimento de autoria do corréu. Por sua vez, a autoria delitiva em face do agravante se deu em razão das circunstâncias do flagrante, eis que apreendido e entregue pelas autoridades paraguaias aos policiais brasileiros no mesmo momento que o corréu foi reconhecido pelas vítimas. Ficou registrado que o corréu dirigia o veículo roubado, enquanto o agravante o acompanhava dirigindo veículo gol, sendo certo que em tal gol foram encontrados itens pessoais de uma das vítimas do roubo. Além disso, segundo vítima, o corréu reconhecido se comunicava com terceiro por telefone ao longo da prática delitiva. Nesse contexto, a pretensão absolutória para afastar a autoria delitiva em relação ao agravante esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido”(Doc. 7).



    O Julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse consta da decisão do relator que,



    “o TJ fez constar que eventual inobservância do regramento do art. 226 do CPP quando do reconhecimento, por si só, não acarretaria nulidade, pois o referido reconhecimento pessoal foi corroborado por outros meios de prova. De todo modo, eventual inobservância da regra do art. 226 do CPP não macula o édito condenatório caso evidenciada a autoria por outros meios de provas, como no caso, em que os réus foram abordados quando trafegavam por rodovia federal, em seguida detidos na barreira sanitária no Paraguai, após perseguição, na posse do veículo roubado e de outros pertences das vítimas. Após a prisão em flagrante, os réus foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia, sendo o ato de reconhecimento ratificado em juízo, inclusive por imagens e tatuagens do réu T S S, além da prova testemunhal (fl. 996 da sentença)” (doc. 7,e-STJ Fl.1453 e 1454).



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada em outros elementos de prova, notadamente no reconhecimento dos réus pelas vítimas na delegacia de polícia, com ratificação em juízo. 



    Com efeito, não surge ilegalidade a ser sanada, pois essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente